Tribunal: STF
Processo: AI 620442
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PAGAMENTO DE HORAS IN ITINERE. OFENSA
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - A questão relativa ao
   pagamento de horas in itinere foi decidida pelo acórdão recorrido
   à luz da legislação infraconstitucional. A ofensa à Constituição,
   se ocorrente, seria reflexa, o que torna inviável o recurso
   extraordinário.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão atacada.
III - Agravo
   regimental improvido.